Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701988-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA LAUREN RABELO DOS SANTOS QUEIROS AGRAVADO: MIGUEL JALES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYSSA LAUREN RABELO DOS SANTOS QUEIROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702814-22.2021.8.07.0006, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que, no ato de interposição do recurso, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco requereu a concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a afirmar que “ deixamos de recolher as custas recursais, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. ” Contudo, não se depreende dos autos a hipossuficiência da agravante, tampouco o deferimento do beneplácito da justiça gratuita em seu favor, o que impõe o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023 15:41:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador